Tribunal: STF
Processo: HC 220869
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Contrabando. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 772.073, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 10.08.2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 334-A, § 1º, IV, Código Penal. O Juízo da Juízo da 1ª Vara Federal de Barreiros/SP, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 772.073, Ministro Jorge Mussi, indeferiu a medida cautelar.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que o paciente é primário, ostenta bons antecedentes e que o delito pelo qual é acusado não foi praticado com violência e grave ameaça. Ressalta, ainda, que o acusado não se dedica a atividades criminosas, nem integra organização criminosa. 



5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outras medidas cautelares.



6. Decido.



7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. Isso porque, ao que tudo indica, a hipótese atrai a orientação desta Corte no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). No ponto, ressalto as seguintes passagens da decisão impugnada:



    In casu, mostra-se inviável acolher a pretensão sumária, porquanto, ao menos nessa etapa, verifica-se a presença de fundamentos concretos para a manutenção da prisão preventiva, consoante se extrai do seguinte trecho do aresto impugnado (e-STJ fl. 362):



    [...]



    Ora, estão presentes os pressupostos da prisão preventiva, consistentes na prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, obtidos através da apreensão, em poder do paciente, de expressiva quantidade de cigarros de procedência estrangeira. Some-se a isso o risco, em especial, à ordem pública que, de acordo com a autoridade impetrada, está certificado pela reiteração delitiva do paciente. Insta salientar, nesse ponto, que após o paciente ser preso em flagrante na data de 17 de maio de 2022 pela perpetração de fatos análogos aos ora examinados, foi-lhe concedida liberdade provisória nos autos nº 5000530- 41.2022.4.03.6138, tendo ele engendrado o crime em apreço durante tal interstício, indicando a plausibilidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública. A prisão preventiva do paciente, portanto, mostra-se forçosa para evitar a reiteração delitiva, uma vez que existem elementos seguros que sinalizam a propensão à atividade ilícita e o risco concreto de que, em liberdade, volte a praticar delitos da mesma espécie. A manifesta probabilidade de que, caso solto, o paciente torne a delinquir, desassossegando a ordem social, também é fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva. - sem grifos no original.



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator